Tribunal: TJES
Processo: 5029437-91.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029437-91.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RECORRIDO: LUTCHERI DA CUNHA ADAMI AGUILAR
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5029437-91.2023.8.08.0035

RECORRENTES: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: LUTCHERI DA CUNHA ADAMI AGUILAR

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. EXPECTATIVA DE REATIVAÇÃO FRUSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LUTCHERI DA CUNHA ADAMI AGUILAR
em face de
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
e
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
aduzindo a requerente que é usuária do plano de saúde ofertado pela 2ª requerida e administrado pela 1ª requerida (carteirinha 0 080 116300186500 4). Destaca, em síntese, que em 20/05/2023 se dirigiu ao Hospital Vila Velha para atendimento, quando então tomou conhecimento que seu plano estava cancelado, sem qualquer aviso prévio. Informa que tinha valores em aberto, realizando negociação extrajudicial e pagando os valores devidos, no entanto, por falha interna não foi possível reativar seu plano. Busca, assim, a reativação de seu contrato, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, além de danos morais.

Em contestação (ID 8921606), a 1ª requerida relata que o plano foi cancelado em razão de inadimplência no mês de fevereiro de 2023, sendo a autora devidamente comunicada via AR. Considerando que o pagamento se deu 30 dias após o cancelamento, não foi possível reativá-lo.

Em contestação (ID 8921600), a 2ª requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, ressalta que a autora teve seu plano cancelado por inadimplência, sendo devidamente notificada em 14/04/2023, não havendo ilegalidade no ato.

A sentença (ID 8921619) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para confirmar a liminar deferida que a determinou o restabelecimento do Plano de Saúde Unimed nas mesmas condições do plano de saúde cancelado, condenar as rés, de forma solidária, na restituição da quantia de R$1.662,04 (um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quatro centavos), de forma simples, título de danos materiais, com correção monetário do desembolso e juros da citação, bem como condeno as Requeridas, também, de forma solidária, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o autor a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONFIRMO liminar deferida
”.

Irresignadas, as requeridas interpuseram Recurso Inominado (ID’s 8921621 e 8921625), sendo que a 1ª requerida alega a regularidade no procedimento de cancelamento do plano, ausência de danos materiais e morais (ou sua redução). Já a 2ª requerida reitera a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, também informa a regularidade do cancelamento do plano e a ausência de danos morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID’s 8921624 e 8921632), requerendo a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela 2ª requerida, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço.

Embora sejam dois recursos, analiso-os de forma conjunta, eis que os argumentos se entrelaçam.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. É incontroverso nos autos que a autora é beneficiária do plano de saúde ofertado pela 2ª requerida e administrado pela 1ª requerida
(carteirinha 0 080 116300186500 4), estando inadimplente em relação à parcela do mês de fevereiro de 2023, no valor de R$ 722,52 (setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Não há falha no tocante à notificação de inadimplemento, considerando que existe a comprovação da correspondência e de seu envio (ID 8921609), inclusive no mesmo e-mail listado pela autora.

Ocorre que, pelo e-mail anexado ao ID 8921574 é possível verificar que a autora formulou acordo de quitação do valor devido, o que foi cumprido, com a falsa expectativa de que o plano seria reativado, contudo, a funcionária de nome Alana das Neves de Almeida vem informar que houve um “desvio de comunicação na empresa” e a reativação não ocorreria em 96h, pela impossibilidade de se manter um contrato já cancelado.

Ora, criou-se a expectativa e mais, a confirmação, de que o pagamento do valor em atraso reativaria o plano então vigente, no entanto, por falha na prestação dos serviços a informação passada não se concretizou, sendo que a opção dada à autora seria uma nova contratação.

Assim, pela violação dos direitos básicos dos consumidores diante da falha na informação, correta a r. sentença em reativar o plano de saúde da autora.

A restituição do valor pago pela autora (R$ 1.662,04) também é devida, eis que o plano ficou inativo de maio a novembro de 2023, nada sendo devido pela autora nesse período.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que o cancelamento do plano de saúde não pode ser considerando simples percalço do dia a dia, eis que é uma forma de garantir atendimento de saúde com excelência, diante de um Estado que não proporciona serviço gratuito eficaz.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)